Tribunal: STF
Processo: RHC 246287
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 75):



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CONHECER DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, os habeas corpus quando o coator foi tribunal sujeito à sua jurisdição, não podendo se conhecer do writ que desafia decisão de magistrado de primeiro grau que decretou a prisão civil em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. 2. Agravo interno improvido.”



    Alega-se, em suma, a alteração na condição econômica do alimentando, que não mais necessita alimentos; a maioridade do alimentando, a ensejar nova prova de necessidade de alimentos. Aponta, ademais, a impossibilidade de cobrança das parcelas vencidas a mais de dois anos por ocorrência de prescrição. 



    Busca-se, por fim, “A total procedência do recurso para se obter nova decisão, para fins de conceder a Ordem de Habeas Corpus no mérito em definitivo” (eDOC 81, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A impetração se mostra inadmissível.



    Com efeito, as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, porque não enfrentadas pelo Tribunal local. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte Suprema configuraria dupla supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo Tribunal Federal não detém competência para revisar, em habeas corpus, e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Intime-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente